Tribunal: STF
Processo: Rcl 30667
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Fernando Nilo Soares assevera haver o Superior Tribunal de Justiça, no agravo em agravo em recurso especial nº 979.270, usurpado a competência do Supremo ao impedir a remessa de agravo protocolado ante a negativa de sequência a extraordinário por si formalizado.
    Segundo narra, figura como réu em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, visando a condenação em obrigação de fazer consistente na instituição e registro de reserva florestal legal de 20% de determinado imóvel rural. Menciona a procedência do pedido, tendo sido provida apelação para determinar a extinção do processo, sem resolução do mérito, levando em conta a falta de interesse de agir, uma vez em curso prazo estipulado na Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal – para regularização. Declaratórios não obtiveram êxito. Diz da interposição de recurso especial, no qual argumentou a impossibilidade de incidência retroativa do referido diploma, a justificar o exame do mérito da controvérsia e o não acolhimento do que requerido na inicial. Realça a negativa de seguimento ao especial em virtude da falta de pagamento do preparo. Formalizado agravo, não houve êxito. Protocolado extraordinário, acabou inadmitido, tendo em vista o assentado, sob o ângulo da repercussão geral, no agravo de instrumento nº 791.292 e nos recursos extraordinários nº 598.365 e 956.302 – Temas nº 339, 181 e 895. Sublinha o insucesso de subsequente agravo.
    Sustenta usurpada a competência do Supremo, afirmando caber-lhe a apreciação de agravo interposto em razão da ausência de processamento de extraordinário, a teor do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. Destaca em jogo questão constitucional, decorrente da falha na prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça ao dirimir o especial.
    Requer a cassação da decisão atacada e a remessa do caso ao Supremo para análise.
    Vossa Excelência desproveu, em 18 de setembro de 2018, o recurso extraordinário com agravo nº 1.141.505, formalizado em face de acórdão da apelação, distribuído por prevenção considerada esta medida. Agravo interno não foi conhecido, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 13 de maio de 2019. 
    2. O reclamante se insurge considerada a negativa de processamento de extraordinário interposto em face de pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça que implicou o desprovimento de agravo interno em recurso especial. Eis o teor da ementa:
    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Incide a Súmula 284 do STF quando as razões do apelo nobre destoam do decidido pelo Tribunal de origem, como no caso presente, em que o aresto impugnado extinguiu ação civil pública sem resolução do mérito por falta de interesse de agir do Parquet e o recorrente esmera-se em defender a improcedência do pedido inicial. 3. Agravo interno desprovido. 
    (Agravo interno em agravo em recurso especial nº 979.270, Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator ministro Gurgel de Faria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 19 de setembro de 2017.)
    O ato atacado na via extraordinária ficou limitado ao debate concernente à apontada deficiência na fundamentação do especial. No recurso extraordinário nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo assentou a falta de repercussão maior, em virtude da inexistência de tema constitucional, quando a controvérsia diz respeito à adequação de recurso da competência de Tribunal diverso, regido por normas estritamente legais, como ocorre na situação concreta. 
    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, o Tribunal de origem negará seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual tenha o Supremo assentado não configurada a repercussão geral. Em face da decisão, pertinente é o agravo interno. A glosa ao manuseio de recurso inadequado na origem não revela usurpação da competência deste Tribunal. Em síntese, observada óptica adotada pelo Supremo sob a sistemática da repercussão maior, não está configurada a arguida usurpação da competência do Tribunal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator